Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703502-16.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. K. D. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDINEIA CHAGAS DE OLIVEIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 49655223, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007